Tribunal: TJMT
Processo: 1042613-29.2023.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042613-29.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito, Dever de Informação, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[WILERSON RICARDO MARTINS SIQUEIRA - CPF: 615.575.601-53 (APELANTE), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito, com pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrente de descontos de Reserva de Margem Consignável (RMC) em benefício previdenciário, e condenou o autor por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial grafotécnica; (ii) saber se o contrato de cartão de crédito consignado é válido, diante da alegação de ausência de manifestação de vontade; e (iii) saber se a condenação do autor por litigância de má-fé deve ser mantida.

III. Razões de decidir:

3. A ausência de impugnação específica à assinatura aposta no contrato, no momento processual oportuno (réplica), acarreta a preclusão do direito de questionar sua autenticidade, tornando desnecessária a produção de prova pericial e afastando a alegação de cerceamento de defesa.

4. A apresentação do termo de adesão assinado, acompanhado dos documentos pessoais do consumidor e do comprovante de transferência do valor contratado, comprova a existência e a validade da relação jurídica, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, afastando a tese de nulidade do negócio por vício de consentimento.

5. A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração de dolo processual, não se configurando pela mera improcedência do pedido. O exercício do direito de ação, amparado por dúvidas razoáveis sobre a modalidade contratual, não caracteriza, por si só, conduta temerária.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por litigância de má-fé.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de impugnação específica da assinatura em contrato bancário, na primeira oportunidade processual, gera preclusão, validando o documento e afastando a necessidade de perícia grafotécnica, em conformidade com o Tema Repetitivo 1061 do STJ, aplicado a contrário sensu. 2. A condenação por litigância de má-fé pressupõe a prova do dolo da parte, não sendo aplicável em caso de mero exercício do direito de ação, ainda que o pedido seja julgado improcedente.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 81, 85, § 11, e 373, II; Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Tema Repetitivo 1061; STJ, Tema Repetitivo 1059; STJ - AgInt no AREsp: 1671598.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
WILERSON RICARDO MARTINS SIQUEIRA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível de Várzea Grande
, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Dano Moral, registrada sob o
nº 1042613-29.2023.8.11.0002
, ajuizada em desfavor de
BANCO BMG SA
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A sentença (
ID. 294885871
) julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. O juízo de primeiro grau fundamentou a decisão na regularidade da contratação, evidenciada pela apresentação do "TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO" assinado pela parte autora, acompanhado de seus documentos pessoais (
ID. 139622101
). Rejeitou as preliminares de prescrição, ausência de pretensão resistida e inépcia da inicial arguidas pela instituição financeira. Considerou, ainda, que o contrato é válido e eficaz, devendo ser cumprido, e que o desconto da reserva de margem consignável possui amparo legal. Por fim, condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

A parte
WILERSON RICARDO MARTINS SIQUEIRA
interpôs recurso de apelação (
ID. 294885873
), alegando, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial grafotécnica, essencial para verificar a autenticidade da assinatura no contrato. Sustenta a ausência de manifestação de vontade válida para a contratação do cartão de crédito consignado, afirmando que jamais solicitou ou utilizou o referido cartão e que não foi devidamente informado sobre a natureza da operação. Aduz a abusividade do contrato e a falha no dever de informação por parte da instituição financeira, em violação ao Código de Defesa do Consumidor. Impugna a sua condenação por litigância de má-fé, defendendo o exercício regular do seu direito de ação. Requer a reforma da sentença para que seja declarada a inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Nas Contrarrazões (
ID. 294885877
), a parte
BANCO BMG SA
defendeu a manutenção da sentença. Reafirmou a regularidade da contratação, que foi formalizada mediante assinatura do apelante em termo de adesão, com a juntada de documentos pessoais e comprovante de transferência eletrônica (TED) do valor para a conta do autor. Aduz que a utilização do cartão de crédito, comprovada por fatura anexa, caracteriza aceitação tácita do contrato. Sustenta a inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, a ausência de danos morais indenizáveis e de fundamento para a repetição de indébito. Defende a correção da condenação por litigância de má-fé e a desnecessidade do Termo de Consentimento Esclarecido à época da contratação. Postula pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por dano moral, além de ter condenado o autor por litigância de má-fé.

Alega a parte Apelante que jamais contratou cartão de crédito consignado junto ao Banco BMG S.A., sustentando ter sido surpreendido com descontos mensais em seu benefício previdenciário sob a rubrica "RMC – Reserva de Margem Consignável", sem qualquer autorização ou conhecimento da contratação.

Já a parte Apelada defende a regularidade da contratação, tendo apresentado em contestação o termo de adesão de cartão de crédito consignado devidamente assinado, acompanhado de cópias dos documentos pessoais do autor.

Pois bem. O recurso comporta parcial acolhimento.

Primeiramente, cumpre destacar que, embora seja cabível a inversão do ônus da prova no presente caso, em razão da aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme estabelece a Súmula 297 do STJ: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
", isso não afasta o dever de o consumidor produzir provas mínimas das suas alegações, conforme estabelece o art. 373 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, verifico que os documentos apresentados pela instituição financeira demonstraram de forma satisfatória as alegações por ela formuladas, tendo logrado êxito em demonstrar a inexistência do direito do autor, conforme determina o art. 373, II, do CPC. Com efeito, se na petição inicial o autor assevera que não possuía qualquer relação com a instituição financeira, a apresentação do contrato de adesão ao cartão de crédito consignado, devidamente assinado e acompanhado de cópias dos documentos pessoais do requerente, demonstra cabalmente a existência da aludida relação jurídica.

Ademais, verifico que no presente caso o julgamento antecipado da lide não configurou cerceamento de defesa, uma vez que o contrato trazido na contestação não foi especificamente impugnado pela parte consumidora na oportunidade processual adequada. Constato dos autos que o apelante se limitou a alegar genericamente o desconhecimento da contratação em sua inicial, sem, contudo, impugnar de forma específica a autenticidade da assinatura constante no documento contratual apresentado pelo banco, posto que deixou transcorrer
in albis
seu prazo para impugnação.

Outrossim, entendo que não é aplicável ao caso o Tema Repetitivo 1061 do STJ, que estabelece: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
". Isso porque o consumidor não impugnou a assinatura constante no contrato na oportunidade adequada, tendo, portanto, ocorrido a preclusão temporal. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . BANCO APRESENTOU CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ASSINADO EM CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apesar de devidamente intimado para apresentar réplica à contestação o apelante não impugnou a assinatura apresentada no contrato no momento oportuno; 2. Competia à parte apelante manifestar-se de forma específica sobre a documentação juntada com a peça de defesa; 3. Deste modo, têm-se a ocorrência da preclusão do direito de impugnação do contrato apresentado, bem como de solicitação de provas complementares. Precedentes desta corte e do STJ; 4. Sentença mantida; 2. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-AM - Apelação Cível: 0765568-33.2020.8 .04.0001 Manaus, Relator.: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 11/04/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2024)

Apelação cível. Nulidade por cerceamento de defesa. Rejeitada. Contrato. Ausência de impugnação à assinatura. Preclusão temporal. Dívida existente. Negativação devida. Dano moral. Não configurado. Sentença mantida. Honorários recursais. Majoração de ofício. Não se manifestando a parte sobre assinatura aposta em contrato no momento oportuno, torna-se preclusa a possibilidade de impugnação. Havendo prova da relação jurídica entre as partes, restando demonstrado que a dívida é legítima, a inscrição do nome do consumidor é devida e decorrente do exercício regular do direito da empresa, razão pela qual inexiste dano moral a ser indenizado. Deve ser mantida a condenação por litigância de má-fé quando as atitudes adotadas pelo apelante revelam que o mesmo não expôs a verdade em juízo, nem agiu com lealdade e boa-fé processual, deveres estes que são inerentes às partes. Aplica-se à sentença proferida após a entrada em vigor do CPC/2015, a regra estampada no art. 85, § 11, do referido código, no que se refere à majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal.

(TJ-RO - AC: 70189563120158220001 RO 7018956-31.2015 .822.0001, Data de Julgamento: 11/06/2019)

No tocante à alegação de ausência de manifestação de vontade válida, observo que o documento contratual apresentado demonstra a regularidade formal da contratação, não havendo elementos nos autos que indiquem vício de consentimento ou qualquer irregularidade no processo de adesão ao serviço, sendo que no presente caso não se vislumbra qualquer circunstância excepcional que afaste a validade do negócio jurídico celebrado.

Contudo, no que se refere à condenação por litigância de má-fé, entendo que a medida se mostra excessiva e deve ser afastada. Embora o autor não tenha logrado êxito em comprovar suas alegações, verifico que não restou demonstrada a má-fé da parte autora, haja vista que a forma como o contrato foi vinculado ao sistema do INSS realmente dá margem a dúvidas razoáveis sobre a legalidade da cobrança. De fato, observando os elementos constantes dos autos, especialmente o extrato do portal Gov.br que indica a data de solicitação como 04/2001, constata-se que há circunstâncias que justificam o questionamento judicial da cobrança.

Como bem assentado pela jurisprudência superior, “
[...] A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária [...]
”, elementos que não se verificam no presente caso (STJ - AgInt no AREsp: 1671598 MS 2020/0050805-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020).

Ademais, a circunstância de o apelante ser aposentado e a peculiaridade da modalidade contratual questionada - cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável - são fatores que evidenciam a razoabilidade do questionamento judicial, mesmo diante da existência de documentação contratual. Nesse contexto, o exercício do direito constitucional de acesso ao Judiciário não pode ser penalizado quando ausente o elemento subjetivo caracterizador da má-fé processual.

Por conseguinte, verifico que, embora não tenha restado demonstrada a inexistência da relação jurídica alegada pelo autor, tampouco se configurou conduta processual temerária apta a ensejar a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil. A mera improcedência da demanda, ainda que fundamentada em documentação contratual regular, não autoriza, por si só, a imposição de multa por litigância de má-fé, sendo necessária a demonstração de conduta dolosa ou manifestamente abusiva por parte do demandante.

Dessa forma, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada apenas para afastar a condenação por litigância de má-fé, mantendo-se íntegros os demais fundamentos da decisão de primeira instância, que reconheceu a regularidade da contratação e a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para tão somente afastar a condenação do autor por litigância de má-fé, mantendo-se, no mais, a sentença tal como prolatada.

Deixo de majorar os honorários em sede recursal posto que, conforme dispõe o Tema 1059 do STJ: "
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação
".

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025